Tribunal: STF
Processo: HC 192351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo, em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 598.021/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006; arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, e art. 2.º, §§§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33, 35, 40, IV E VII DA LEI 11.343/06, ART. 14 E 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 2°, §§ 2°, 3° E 4° DA LEI 12.850/2013, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DISCRIMINADO NA RESOLUÇÃO. A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA REALIZADA PELO JUIZ A QUO. Ordem conhecida e denegada”. (eDOC 11)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. DESCRITOS NOS ARTS. 33, 35, 40, INCISOS IV, VI E VII, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, 14 E 16, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 E 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, DA LEI N. 12.850/2013. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COVID-19. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
    1. As teses relativas à ausência de contemporaneidade e dos requisitos da prisão preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    2. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    3. Na hipótese em apreço, o Magistrado de origem salientou que o Paciente é acusado de integrar e ser um dos líderes da organização criminosa Guardiões do Estado, responsável por diversos crimes graves, e que "é um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho, sendo um dos precursores no Estado do Ceará, atuando nos bairros Messejana, Lagoa Redonda e Curió", não sendo o caso de aplicação da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente, haja vista ser portador de crônico problema de descontrole da pressão arterial, de modo que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem do HC 0625877-50.2020.8.06.0000 sob os seguintes fundamentos:
    “Pois bem, compulsando os autos verifico que os impetrantes não comprovaram que o paciente faz parte do grupo de risco discriminado na recomendação suso mencionada, ou seja, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes, para o qual, primordialmente, foi direcionada a referida orientação do Conselho Nacional de Justiça.
    Ao contrário, no que se refere ao quesito etário, pode-se afirmar, sem dubiedade, que o paciente não pertence ao grupo de risco dos idosos, haja vista que nasceu em 25/04/1983, tendo atualmente 37 anos de idade, conforme fl. 22 dos autos originários.
    Outrossim, conforme bem apontado pelo parquet em seu parecer de fls. 175/194, o paciente não comprovou que seu quadro atual de saúde é de hipertensão crônica e nem evidenciou outras razões que o colocariam no grupo de risco discriminado na Resolução nº 62 do CNJ, valendo ressaltar que a pessoa que é hipertensa, mas que toma regularmente os remédios para controle de pressão, leva uma vida normal como qualquer outra pessoa, podendo a disponibilização do tratamento anti-hipertensivo, portanto, continuar sendo prestado ao paciente dentro do próprio presídio, como atualmente acontece, isolando-se em outro ambiente prisional apenas aqueles presos que porventura apresentarem sintomas da COVID-19 para se evitar a proliferação da doença.
    (…)
    Outrossim, mesmo que se considerasse que o paciente estaria inserido no grupo de risco suso mencionado, na categoria "outras comorbidades preexistentes", tal fato, por si só, não seria capaz de ensejar o deferimento da prisão domiciliar ora pleiteado, haja vista que existem outros aspectos que devem ser sopesados, dentre os quais o risco para a sociedade com a eventual soltura do paciente, isto em razão da extensa ficha criminal que ostenta o paciente, devendo ser aplicado, in casu, o princípio da proibição da proteção deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais.
    (…)
    Lado outro, é bom que se ressalte, a revisão da prisão preventiva a que alude o art. 4º da recomendação em tablado foi realizada recentemente pelo juiz primevo, em 27/04/2020, conforme se vê à fls. 157/159, decidindo acerca de Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva nº 0016230-77.2020.8.06.0000, restando atendidos, a um só tempo, o dispositivo legal suso mencionado e o parágrafo único do art. 316 do CPP, que determina que seja feita a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.
    Vejamos, por oportuno, excertos do decisum suso mencionado, in verbis: (destaquei)
    ‘O requerente teve sua prisão preventiva decretada na mais perfeita legalidade, em decisão fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, para a garantia da ordem pública.
    Com efeito, o requerente é acusado de integrar e ser um dos líderes da organização criminosa Guardiões do Estado, responsável por diversos crimes graves.
    Assim, a gravidade em concreto do crime imputado indica que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública, pelo que necessita ser retirado do convívio social. Neste sentido é o precedente do Supremo Tribunal Federal:
    (...)
    Sublinhe-se que não há qualquer fato novo, em favor do requerente, que tenha modificado a situação que gerou a sua prisão preventiva, razão pela qual não cabe a revogação da prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo esse entendimento uníssono em nossos Tribunais:
    (...)
    Permanecem, portanto, as razões invocadas para a decretação da prisão preventiva do requerente, não havendo que se falar de sua revogação.
    Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da gravidade em concreto do delito, sendo necessária a prisão como meio de resguardar a ordem pública.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão do COVID-19, o Egrégio
    Tribunal de Justiça do Ceará entende que o COVID-19, por sí só, não é
    capaz de gerar a concessão da prisão domiciliar. Nesse sentido:
    (...)
    Desta forma, é necessário observar, ainda, a gravidade em concreta do delito e as demais circunstâncias pessoais do requerente.
    Assim, embora o réu seja hipertenso, ele é acusado de integrar e liderar uma das facções mais perigosas do Estado, de forma que a Recomendação 62/2020 não é aplicável ao presente caso, em razão do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado (…)"
    Destarte, o cenário processual descrito implica na conclusão de inexistência de ato de coação ilegal atribuível à autoridade impetrada, sendo recomendada a manutenção cautelar do paciente no cárcere”. (eDOC 11)
    De modo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. (eDOC 5) 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas -réu acusado de integrar e liderar famosa facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, há notícia nos autos de que a Secretaria da Administração Penitenciária esteja cumprindo todas as exigências para evitar a propagação de contágio comunitário dentro do presídio. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente